Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL DE PARTE QUE NÃO ESTÁ EM LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. INVIÁVEL. OUTROS SISTEMAS DE CONSULTA DISPONÍVEIS.

1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil (CPC), a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

2. Localizado por Oficial de Justiça, tanto o prédio residencial (ID 140533692), quanto o representante legal (ID 53177088) da agravada, inviável a sua citação por edital.

3. Restando outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública e também para o Poder Judiciário, inviabiliza a citação por edital.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.